Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ALIMENTOS. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA

1. A alegação de que o alimentante não possui condições financeiras para arcar com a pensão alimentícia não possui o condão de retirar a liquidez do título executivo judicial que fixa a pensão alimentícia.

2. Não se discute, em ação de execução de alimentos, a possibilidade de revisão de alimentos, por alteração na realidade financeira do alimentante, a qual deve ser feita em ação própria.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.